Tribunal: STF
Processo: HC 254048
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 968.523/PR (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 110 dias-multa pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, por cinco vezes, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 3). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa formalizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou improcedente o pedido (e-doc. 4). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Relator, sobrevindo o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Salienta a insuficiência de provas para a condenação. Tece considerações acerca do princípio do in dubio pro reo.



    6. Requer a concessão de medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, busca a concessão da ordem.   



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso ou mesmo como uma tentativa de nova revisão criminal perante um Tribunal Superior. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada, sublinhando a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória.



    8. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator